Tribunal: STJ
Processo: 5317311-59.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229032 - RS(2025/0488092-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: MARINA RODRIGUES MENEGHINI - RS111091
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CORPUS
FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS FALSIFICADAS.
ACESSO A DADOS DE TELEFONE CELULAR. USO DE ALGEMAS.
ENTREVISTA RESERVADA COM DEFENSOR.
1. A prisão preventiva foi validamente fundamentada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade da circunstância das infrações penais
imputadas ao recorrente – associação para comercialização de bebidas
falsificadas produzidas sem controle sanitário, com uso de garrafas
provenientes de lixo ou reciclagem e líquidos de baixa qualidade –, aliada a
indícios de habitualidade delitiva e risco de reiteração.
2. A alegação de ilicitude do acesso aos dados do celular do recorrente não
procede, pois é incontroverso que ele fornecera voluntariamente a senha de
acesso do aparelho aos agentes policiais quando preso em flagrante em
outra ocorrência, autorizando o acesso ao conteúdo, circunstância que
legitima a extração dos dados com base no consentimento do titular.
3. O fato de a extração dos dados ter ocorrido após o deferimento de
pedido de restituição do aparelho não impede sua valoração, pois não há
prova inequívoca de que os peritos tivessem conhecimento da decisão
judicial de devolução e houvessem retardado intencionalmente o
cumprimento, de modo que não se configura má-fé ou desrespeito
deliberado à ordem judicial.
4. Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez
que não há nos autos elementos que comprovem o encerramento das
atividades ilícitas em 2023; ao contrário, o acórdão recorrido registra a
permanência da atuação no comércio de bebidas falsificadas por todos os
acusados na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão que
resultou na apreensão de garrafas de bebidas alcoólicas.
Documento eletrônico VDA55190517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7de4fce4-1ee1-4830-bafb-a09e9ab61b96

5. A suposta violação da Súmula Vinculante 11 não se confirma, pois o uso
de algemas na audiência de custódia foi justificado pelo fato de o recorrente
estar custodiado em unidade prisional e haver apenas um policial penal no
local, número inferior ao mínimo necessário para garantir a segurança da
operação penitenciária, justificativa considerada suficiente.
6. Também não se verifica violação do direito de entrevista reservada com o
defensor, uma vez que o acórdão recorrido consignou que o contato
reservado foi assegurado antes da audiência de custódia, não se
demonstrando qualquer prejuízo concreto à defesa capaz de ensejar
nulidade.
7. Recurso ordinário em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 7de4fce4-1ee1-4830-bafb-a09e9ab61b96

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229032 - RS(2025/0488092-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: MARINA RODRIGUES MENEGHINI - RS111091
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CORPUS
FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS FALSIFICADAS.
ACESSO A DADOS DE TELEFONE CELULAR. USO DE ALGEMAS.
ENTREVISTA RESERVADA COM DEFENSOR.
1. A prisão preventiva foi validamente fundamentada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade da circunstância das infrações penais
imputadas ao recorrente – associação para comercialização de bebidas
falsificadas produzidas sem controle sanitário, com uso de garrafas
provenientes de lixo ou reciclagem e líquidos de baixa qualidade –, aliada a
indícios de habitualidade delitiva e risco de reiteração.
2. A alegação de ilicitude do acesso aos dados do celular do recorrente não
procede, pois é incontroverso que ele fornecera voluntariamente a senha de
acesso do aparelho aos agentes policiais quando preso em flagrante em
outra ocorrência, autorizando o acesso ao conteúdo, circunstância que
legitima a extração dos dados com base no consentimento do titular.
3. O fato de a extração dos dados ter ocorrido após o deferimento de
pedido de restituição do aparelho não impede sua valoração, pois não há
prova inequívoca de que os peritos tivessem conhecimento da decisão
judicial de devolução e houvessem retardado intencionalmente o
cumprimento, de modo que não se configura má-fé ou desrespeito
deliberado à ordem judicial.
4. Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez
que não há nos autos elementos que comprovem o encerramento das
atividades ilícitas em 2023; ao contrário, o acórdão recorrido registra a
permanência da atuação no comércio de bebidas falsificadas por todos os
acusados na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão que
resultou na apreensão de garrafas de bebidas alcoólicas.
Documento eletrônico VDA54462342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 18:15:56
Código de Controle do Documento: bdfbac9d-773b-4afa-a1ca-430eebf1a6a9

5. A suposta violação da Súmula Vinculante 11 não se confirma, pois o uso
de algemas na audiência de custódia foi justificado pelo fato de o recorrente
estar custodiado em unidade prisional e haver apenas um policial penal no
local, número inferior ao mínimo necessário para garantir a segurança da
operação penitenciária, justificativa considerada suficiente.
6. Também não se verifica violação do direito de entrevista reservada com o
defensor, uma vez que o acórdão recorrido consignou que o contato
reservado foi assegurado antes da audiência de custódia, não se
demonstrando qualquer prejuízo concreto à defesa capaz de ensejar
nulidade.
7. Recurso ordinário em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em
, com pedido liminar,
habeas corpus
interposto por
contra o acórdão do Tribunal de
Raimundo Marques da Silva Filho
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que denegou a ordem no julgamento do
n.
Habeas Corpus
5317311-59.2025.8.21.7000/RS.
Nas razões do recurso, a defesa alega que a prisão preventiva do recorrente
caracterizaria constrangimento ilegal, uma vez que não haveria indícios válidos de seu
concurso nos crimes de associação criminosa e de falsificação de bebidas alcoólicas
que lhe são imputados.
Argumenta que o decreto prisional teria sido fundamentado em dados
extraídos sem autorização judicial do aparelho celular apreendido em poder do
recorrente.
Sustenta que faltaria a contemporaneidade aos motivos determinantes da
prisão preventiva, na medida em que os supostos crimes teriam cessado em 2023.
Afirma que a prisão do recorrente teria sido marcada por graves
ilegalidades, como o uso de algemas por mais de 4 horas, sem justificativa, em
violação do enunciado da Súmula Vinculante 11, bem como de impedimento de
entrevista reservada com o seu defensor.
Ao final, pede, inclusive liminarmente, que seja dado provimento ao recurso
a fim de que seja concedida a liberdade ao recorrente.
Contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça Ubaldo Alexandre Licks
Flores, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pelo desprovimento do
recurso ordinário (fls.
).
112/113
Documento eletrônico VDA54462342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 18:15:56
Código de Controle do Documento: bdfbac9d-773b-4afa-a1ca-430eebf1a6a9

O pedido liminar foi indeferido (fls.
), e o Tribunal de origem prestou
120/122
as informações solicitadas (fls.
).
127/132
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso
(fls.
).
134/139
É o relatório.
VOTO
Ao examinar os documentos que instruem os autos, concluo que as razões
declinadas pelo recorrente são insuficientes para determinar a revisão do acórdão
impugnado, pelos motivos que passo a expor.
O Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Passo Fundo decretou
validamente a prisão preventiva do recorrente e de outros correqueridos para a
garantia da ordem pública, em razão da periculosidade evidenciada pelas
circunstâncias concretas das infrações penais e do prognóstico de reiteração delitiva,
na medida em que os acusados teriam se associado para a comercialização de
, com
bebidas falsificadas produzidas sem qualquer controle sanitário
indícios de
, ressaltando que as
habitualidade delitiva
bebidas falsificadas são produzidas sem
qualquer controle sanitário, utilizando-se de garrafas provenientes de lixo ou
, com o potencial de causar danos severos à
reciclagem, e líquidos de baixa qualidade
saúde dos consumidores ludibriados (fls.
).

74/75
Especificamente quanto ao recorrente, o decreto prisional consigna que as
mensagens extraídas de seu celular demonstram sua participação ativa na aquisição
; que ele
de insumos, produção e comercialização das bebidas falsificadas
demonstra
conhecimento técnico sobre o processo de falsificação, questionando sobre a
composição de bebidas, além de solicitar orientações sobre como retirar e colocar
; e que
dosadores e tampas das garrafas
utilizava a sua empresa “Cervejaria Lopes”
(fl. 72)
como fachada para atividade ilícita
.
Deve ser rejeitada a alegação de ilicitude dos elementos de informação
considerados no decreto prisional em razão do acesso supostamente indevido aos
dados armazenados no telefone celular apreendido em poder do recorrente.
Isso porque é incontroverso nos autos que o recorrente forneceu
voluntariamente aos agentes policiais a senha de acesso do aparelho ao ser preso em
flagrante em outra ocorrência, de maneira que a extração dos dados armazenados no
dispositivo foi legitimamente realizada com base no consentimento do titular.
Documento eletrônico VDA54462342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 18:15:56
Código de Controle do Documento: bdfbac9d-773b-4afa-a1ca-430eebf1a6a9

O fato de os dados terem sido alegadamente extraídos do dispositivo após o
deferimento de pedido de sua restituição pelo Juízo não se erige como óbice
à valoração dos respectivos arquivos, na medida em que, considerando os
procedimentos internos do instituto de criminalística, não existe prova inequívoca de
que os peritos tenham tido conhecimento da decisão judicial que determinara a
devolução do aparelho e a tenham retardado intencionalmente, como insinua a defesa
(fl. 97).
Assim, permanece válida a conclusão do voto condutor do acórdão recorrido
sobre a anuência do recorrente com o acesso aos dados armazenados no seu telefone
celular, tendo em vista que, nos autos do pedido de restituição, o seu defensor afirmara
que “
[...],
Raimundo foi colaborativo, autorizando e fornecendo a senha do aparelho”
[...]
[...]
então, nota-se que
naquele momento
a própria defesa técnica, o próprio
flagrado afirma que foi colaborativo, que de fato autorizou o acesso, que de fato
(fl. 88).
forneceu a senha
Tampouco encontra acolhida a afirmação de que faltaria contemporaneidade
aos motivos determinantes da prisão preventiva. Embora a defesa alegue que os
supostos delitos teriam cessado no ano de 2023, essa hipótese não encontra
correspondência em nenhum elemento disponível nos autos; ao contrário, o voto
condutor do acórdão recorrido consigna a permanência da atuação no comércio de
em relação a todos os acusados na data do cumprimento do
bebidas falsificadas
mandado de busca e apreensão de que resultou a apreensão de garrafas de bebidas
alcoólicas (fl. 88).
É também improcedente a alegação de que teria havido violação da Súmula
Vinculante 11, na medida em que o uso de algemas durante a audiência de custódia foi
justificado pelo fato de o recorrente encontrar-se então na unidade prisional onde
estava internado, na presença de apenas um policial penal, número inferior ao mínimo
(fl. 19).
para se manter a segurança da operação penitenciária
Por fim, embora a defesa alegue que tenha havido violação do direito de
entrevista reservada entre o recorrente e seu defensor imediatamente após o
cumprimento do mandado de prisão, o acórdão recorrido registra que esse direito foi
assegurado antes da audiência de custódia, de maneira que não se identifica
irregularidade a ser sanada, muito menos prejuízo para a defesa do recorrente.
Isso posto,
ao recurso ordinário em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54462342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/02/2026 18:15:56
Código de Controle do Documento: bdfbac9d-773b-4afa-a1ca-430eebf1a6a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 229.032 / RS
Número Registro: 2025/0488092-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50253443320248210021 50342013420258210021 50352501320258210021 53146371120258217000
53173115920258217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDO MARQUES DA SILVA FILHO
ADVOGADA
: MARINA RODRIGUES MENEGHINI - RS111091
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA -
FALSIFICAÇÃO / CORRUPÇÃO / ADULTERAÇÃO / ALTERAÇÃO DE
SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55148634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: 112ea20f-dd2a-4ddd-9a05-26436b1402fd

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: 112ea20f-dd2a-4ddd-9a05-26436b1402fd